Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE PREVENÇÃO. ENCAMINHAMENTO PARA REDISTRIBUIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante o teor do art. 1o, III, da Resolução 11, de 16 de Setembro de 2019, expedida pelo Gabinete da Presidência deste TJDFT, existente nos autos certidão declarativa da ocorrência de prevenção, afigura-se inócuo o anseio de reconhecimento da nulidade do comando de redistribuição ali encartado.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de agravo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão combatido e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

4. Recurso desprovido.